Tribunal: STF
Processo: AI 95766
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUANTO O
DESCABIMENTO DE EMBARGOS CONTRA AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO A
DESPACHO DENEGATORIO DE REVISTA, PERANTE O T.S.T., ENVOLVE APENAS
MATÉRIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL.